Tribunal: TJSP
Processo: 1000412-39.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. A autor que, visando quitar débito que afirmou em aberto perante o banco apelado, alegou que entrou em site de suposto domínio vinculado ao réu, sendo que, após preencher todos os dados exigidos, recebeu ligação de pessoa que se dizia representante da instituição financeira, sendo que, após tal contato e confirmação de dados, recebeu o boleto e promoveu ao

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. A autor que, visando quitar débito que afirmou em aberto perante o banco apelado, alegou que entrou em site de suposto domínio vinculado ao réu, sendo que, após preencher todos os dados exigidos, recebeu ligação de pessoa que se dizia representante da instituição financeira, sendo que, após tal contato e confirmação de dados, recebeu o boleto e promoveu ao mencionado pagamento, tendo posterior conhecimento de que se tratava de uma fraude. Caso concreto em que o autor narrou, em boletim de ocorrência, que o beneficiário do boleto era pessoa física, ou seja, efetivamente diversa do seu banco credor. Os documentos produzidos nos autos demonstram que o apelante, ao promover o referido pagamento, teve acesso e conhecimento do seu beneficiário, ou seja, de pessoa diversa do seu banco credor, razão pela qual teria meios para, ao menos em tese, suspeitar e não efetivar a transação bancária. Culpa exclusiva da vítima e conduta de terceiro que rompem o nexo de causalidade com o prejuízo que se tenta atribuir ao banco apelado (art. 14, § 3o, II, do CDC). Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426099
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000412-39.2020.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante EDMILSON
FERREIRA MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO J. SAFRA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000412-39.2020.8.26.0348 -Voto no
2
Voto no 34186
Processo no: 1000412-39.2020.8.26.0348
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Edmilson Ferreira Monteiro
Apelado: Banco J. Safra S.A.
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. A autor que,
visando quitar débito que afirmou em aberto perante o banco
apelado, alegou que entrou em site de suposto domínio vinculado
ao réu, sendo que, após preencher todos os dados exigidos,
recebeu ligação de pessoa que se dizia representante da instituição
financeira, sendo que, após tal contato e confirmação de dados,
recebeu o boleto e promoveu ao mencionado pagamento, tendo
posterior conhecimento de que se tratava de uma fraude. Caso
concreto em que o autor narrou, em boletim de ocorrência, que o
beneficiário do boleto era pessoa física, ou seja, efetivamente
diversa do seu banco credor. Os documentos produzidos nos autos
demonstram que o apelante, ao promover o referido pagamento,
teve acesso e conhecimento do seu beneficiário, ou seja, de pessoa
diversa do seu banco credor, razão pela qual teria meios para, ao
menos em tese, suspeitar e não efetivar a transação bancária.
Culpa exclusiva da vítima e conduta de terceiro que rompem o
nexo de causalidade com o prejuízo que se tenta atribuir ao banco
apelado (art. 14, § 3o, II, do CDC). Sentença mantida. Recurso não
provido.
Irresignado com o teor da r. sentença proferida às
fls. 160/166 dos autos, que julgou improcedente o pedido indenizatório, insurge-se o
autor, ora apelante, alegando, em suma, que o banco apelado confessou que a conta
foi aberta em sua instituição, que tal circunstância torna fato incontroverso que a
instituição foi usada para realizar a fraude que atingiu o autor, que tinha a intenção
de quitar débito em aberto perante o banco apelado, que entrou em site que afirma
ser de domínio vinculado ao réu, que, após preencher todos os dados exigidos,
recebeu ligação de pessoa que se dizia representante da instituição financeira, que,
após tal contato e confirmação de dados, recebeu o boleto e promoveu ao
mencionado pagamento, tendo após o conhecimento de que se tratava de uma
fraude, que o banco apelado deve ser responsabilizado de forma objetiva pelos
prejuízos suportado, a caracterizado do dano moral e, por fim, pleiteia o provimento
do recurso.
O banco apelado apresentou contrarrazões (fls.
190/195).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000412-39.2020.8.26.0348 -Voto no
3
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, como bem decidido pela r. sentença
recorrida, apreciando a versão narrada pelo apelante em boletim de ocorrência
lavrado perante autoridade policial e demais documentos (fls. 16/17 e fls. 20),
verifica-se que a conduta do próprio apelante foi determinante para o prejuízo
alegado.
Na verdade, o apelante, visando quitar débito que
afirmava em aberto perante o banco apelado, alegou que entrou em site de suposto
domínio vinculado ao réu, sendo que, após preencher todos os dados exigidos,
recebeu ligação de pessoa que se dizia representante da instituição financeira, sendo
que, após tal contato e confirmação de dados, recebeu o boleto e promoveu ao
mencionado pagamento, tendo ulterior conhecimento de que foi vítima de uma
fraude.
Contudo, o apelante não observou o dever de
cuidado objetivo inerente à conduta promovida, sendo irrelevante que o alegado
fraudador tinha conta bancária vinculada ao banco réu, pois não se assegurou que se
tratava de site que não era vinculado ao banco apelado e, ainda mais, afirmou,
conforme fls. 16/17, que o beneficiário do boleto que emitiu era pessoa diversa do
banco apelado, inclusive tendo acesso a essa informação, como se pode auferir do
documento de fls. 20, razão pela qual não se verifica a presença de nexo de
causalidade entre o prejuízo suportado pelo apelante e conduta que pretende imputar
ao banco apelado.
A r. sentença recorrida, bem como fundamenta a
circunstância fática narrada, como segue abaixo, a saber:
“Primeiro, anoto que, conquanto a relação jurídica
entre autor e réu seja disciplinada pelo Código de
Defesa
do
Consumidor,
inclusive
com
a
possibilidade de inversão do ônus da prova, não se
admite atribuição de prova negativa a quem quer
que seja. Isto significa dizer que o réu não pode
produzir prova de que não intermediou a transação
eletrônica.
Nessa linha de raciocínio, incumbiria ao autor
produzir prova, ainda que indicíária, sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000412-39.2020.8.26.0348 -Voto no
4
participação do réu na cadeia de consumo,
mormente no que tange o envio do boleto para
pagamento.
Com efeito, não vislumbro qualquer hipótese de
responsabilização do requerido, pois o autor não
teve a cautela que se fazia necessária ao realizar
acesso em "site" diverso e falso, cujo domínio não
era aquele disponibilizado pela ré; por conta disso,
foi vitima de fraude perpetrada por terceiro que
criou o "site" falso. Assim, houve negligência do
autor, indesculpável, configurando dessa forma
hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro, situação esta que exclui o dever da ré de
indenizar o autor na forma pretendida.
Observo ainda, que é de conhecimento público a
existência de "sites" falsos de modo que, a pessoa
que opta por utilizar-se deve tipo de acesso deve ter
cautelas redobradas, sobretudo quando se trata de
quitação de um contrato de financiamento; de igual
forma quanto às informações pessoais dadas a
terceiro, sem ao menos ter a certeza que se tratava
de funcionário do Banco réu.
Ora, por ingenuidade, houve manifesta negligência
do autor quanto aos fatos ora narrados; em suas
alegações admite que, após ter entrado em "site" do
Banco-réu, recebeu telefonema de uma pessoa, que
por certo se fez passar por preposto do Banco réu,
no intuito de concretizar a pretendida quitação do
contrato.
Além disso, no momento da quitação da dívida, o
autor sequer teve o cuidado de verificar o
beneficiário do pagamento, sendo certo que no
Boletim de Ocorrência juntado a fls. 16/17, o
próprio autor afirma que ao analisar o comprovante
de pagamento, verificou o nome do beneficiário
como sendo 'Luis Ricardo Novo Ferreira" (os
grifos não constam do original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000412-39.2020.8.26.0348 -Voto no
5
Os documentos de fls. 16/17 e fls. 20 demonstram
que o apelante, ao promover o referido pagamento, teve, como dito, acesso e
conhecimento do seu beneficiário, ou seja, de pessoa diversa do seu banco credor,
razão pela qual teria meios para, ao menos em tese, suspeitar e não concluir a
transação bancária.
Portanto, pela apreciação da situação fática narrada,
contata-se que o apelante foi vítima de ato de terceiro e também contribui para o seu
próprio prejuízo, o que tem o condão de desvincular a parte ré de eventual
responsabilidade que lhe tenta atribuir, configurando fato de terceiro e também
culpa exclusiva da vítima que tem, como é cediço, o efeito de romper o nexo de
causalidade e, por consequência, funcionar como excludente da responsabilidade
civil, na forma do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator